Tribunal: TJES
Processo: 0000053-89.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. ADVOGADO CONSTITUÍDO INERTE. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 contra sentença que fixou pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. A Defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de apresentação de alegações finais pelo advogado constituído, sem prévia intimação pessoal do réu para constituição de novo patrono, pleiteando, subsidiariamente, absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação de alegações finais pela defesa técnica, sem intimação pessoal do acusado para constituição de novo advogado, configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações finais constituem peça essencial do processo penal, por materializarem a defesa técnica diante do conjunto probatório produzido nos autos.

4. A ausência de apresentação de alegações finais pela defesa caracteriza verdadeira ausência de defesa, e não mera deficiência defensiva, ensejando nulidade absoluta do processo.

5. Em caso de inércia do advogado constituído, o acusado deve ser previamente intimado para constituir novo patrono, somente sendo cabível a nomeação de defensor dativo ou a atuação da Defensoria Pública em caso de omissão do réu.

6. O prosseguimento do feito com prolação de sentença condenatória sem a regular apresentação de alegações finais viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação de alegações finais pela defesa técnica configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A inércia do advogado constituído impõe a prévia intimação pessoal do acusado para constituição de novo patrono antes da nomeação de defensor dativo ou atuação da Defensoria Pública.

3. A prolação de sentença condenatória sem a apresentação de alegações finais defensivas acarreta nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido ofertadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 301; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Súmula 523/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 659188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, HC nº 107.317/ES, Rel. Min. Jane Silva (Des. Conv. TJ/MG), Sexta Turma, j. 01/07/2008, DJe 25/08/2008; STJ, REsp nº 1.512.879/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2016, DJe 06/10/2016; STJ, RHC nº 13.771/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 16/10/2003, DJ 24/11/2003.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-89.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERICK JUSTINO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. ADVOGADO CONSTITUÍDO INERTE. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 contra sentença que fixou pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. A Defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de apresentação de alegações finais pelo advogado constituído, sem prévia intimação pessoal do réu para constituição de novo patrono, pleiteando, subsidiariamente, absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação de alegações finais pela defesa técnica, sem intimação pessoal do acusado para constituição de novo advogado, configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações finais constituem peça essencial do processo penal, por materializarem a defesa técnica diante do conjunto probatório produzido nos autos.

4. A ausência de apresentação de alegações finais pela defesa caracteriza verdadeira ausência de defesa, e não mera deficiência defensiva, ensejando nulidade absoluta do processo.

5. Em caso de inércia do advogado constituído, o acusado deve ser previamente intimado para constituir novo patrono, somente sendo cabível a nomeação de defensor dativo ou a atuação da Defensoria Pública em caso de omissão do réu.

6. O prosseguimento do feito com prolação de sentença condenatória sem a regular apresentação de alegações finais viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação de alegações finais pela defesa técnica configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A inércia do advogado constituído impõe a prévia intimação pessoal do acusado para constituição de novo patrono antes da nomeação de defensor dativo ou atuação da Defensoria Pública.

3. A prolação de sentença condenatória sem a apresentação de alegações finais defensivas acarreta nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido ofertadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 301; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Súmula 523/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 659188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, HC nº 107.317/ES, Rel. Min. Jane Silva (Des. Conv. TJ/MG), Sexta Turma, j. 01/07/2008, DJe 25/08/2008; STJ, REsp nº 1.512.879/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2016, DJe 06/10/2016; STJ, RHC nº 13.771/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 16/10/2003, DJ 24/11/2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HERICK JUSTINO MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº
19231953
), a Defesa suscita a nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de apresentação de alegações finais pela Defesa, salientando que o réu não foi pessoalmente intimado para constituir novo causídico.

Caso não acolhida a nulidade, requer a absolvição do acusado por ausência de provas seguras para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para a infração contida no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19700938
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19789622
), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo-se a alegação de nulidade arguida.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HERICK JUSTINO MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 19231953), a Defesa suscita a nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de apresentação de alegações finais pela Defesa, salientando que o réu não foi pessoalmente intimado para constituir novo causídico.

Caso não acolhida a nulidade, requer a absolvição do acusado por ausência de provas seguras para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para a infração contida no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de LEONAM SANT-ANA OLAÍA e HERICK JUSTINO MARTINS imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 03 de fevereiro de 2024, por volta de 01h43min, na Rua São Paulo, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana/ES, os denunciados trazem consigo entorpecentes em desacordo com determinação legal, configurando situação típica de tráfico de drogas.

Relata a peça acusatória que a ação policial iniciou-se após uma equipe de patrulhamento ser abordada por um cidadão, que informou sobre a prática de tráfico na entrada do beco do Kenedy.

Ao se deslocarem para um ponto de observação, os policiais visualizaram a dinâmica do crime: os usuários entregavam dinheiro para HERICK, que os direcionava a LEONAM para receberem as drogas.

Diante disso, a guarnição realizou a abordagem. Embora os suspeitos tenham tentado fugir, eles foram alcançados.

Durante a revista pessoal, os policiais apreenderam com LEONAM 14 papelotes e 19 pinos de substância similar à cocaína, enquanto com HERICK foi encontrada a quantia fracionada de R$80,00 em espécie. Também foram apreendidos dois aparelhos de celular da marca Samsung.

Inicialmente, a Defesa alega que não houve apresentação de alegações finais por parte do advogado constituído pelo réu, o que configura indevido cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, pude constatar que, após a realização da audiência de instrução e julgamento (ID nº 17004599), a Defesa dos réus requereu prazo para apresentação de alegações finais.

Destaco que, enquanto o réu LEONAM estava sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o acusado HERICK, ora apelante, estava sendo assistido por advogado por ele constituído.

A Defensoria Pública apresentou alegações finais em favor do réu LEONAM (ID nº 17004608), contudo, em relação ao acusado HERICK, foi certificada a ausência de apresentação de alegações finais pela Defesa constituída (ID nº 17004609).

Não obstante, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória.

Importante consignar que a ausência de alegações finais configura uma nulidade processual de natureza absoluta, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Isso se deve ao fato de que a peça de alegações finais é crucial para a defesa técnica, materializando as argumentações e conclusões diante das provas, e, portanto, sua falta viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, em caso de inércia do advogado constituído, o acusado deve ser primeiramente intimado para constituir novo patrono. Somente se o acusado não o fizer, é que se deve intimar a Defensoria Pública ou nomear um advogado dativo.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FLAGRANTE FACULTATIVO. ART. 301 DO CPP . 3. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA. NORMA IMPONDO A PRODUÇÃO . INEXISTÊNCIA. 4. ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. REITERAÇÃO DOS MEMORIAS DA ACUSAÇÃO . PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL . 5. AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE DO PROCESSO . 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 . Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há se falar em constrangimento ilegal na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, haja vista se tratar de flagrante facultativo, o qual pode ser realizado por qualquer do povo, nos termos da primeira parte do art. 301 do CPP . 3. O ordenamento jurídico não impõe a produção de prova testemunhal no processo penal, motivo pelo qual sua não produção não tem repercussão sobre a legalidade da ação penal. Assim, "a ausência de prova testemunha presencial não é causa de nulidade" (RHC 13.771/SP, Rel . Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/10/2003, DJ 24/11/2003). 4. Ao se limitar a reiterar os memoriais da acusação, com pedido de condenação, a defesa não apresentou alegações finais em benefício do paciente, o que, como é de conhecimento, é causa de nulidade no processo penal.
Com efeito, "as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório" ( HC 107 .317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008). 5. A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado n . 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, "a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas" ( REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016).
6 . Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal desde a fase das alegações finais. (STJ - HC: 659188 SP 2021/0107163-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Dessa forma, o não oferecimento de alegações finais resulta na declaração de nulidade da sentença condenatória, para que seja oportunizada a defesa a apresentação dessa peça essencial.

Reconhecida a nulidade absoluta, portanto, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Diante de todo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso a fim de declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para dar provimento ao Recurso.

É como voto.